Tribunal: STF
Processo: RE 599854
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. MÉDICO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
   ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERÍODO ANTERIOR À VIGENTE CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não 
   viola o disposto no artigo 37, II, da Constituição do Brasil, 
   decisão que reconheceu o vínculo empregatício com a administração 
   pública sem prévia aprovação em concurso, de médicos contratados 
   pelo extinto INAMPS, para prestação de serviços de assistência à 
   saúde em período anterior à vigente Constituição do 
   Brasil.
Agravo regimental a que se nega provimento.